Tribunal: TJDFT
Processo: 0701208-61.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - RMC. NATUREZA DA AVENÇA E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A controvérsia devolvida ao Tribunal encontra-se na reanálise da regularidade da contratação de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado, assim como eventuais consequências jurídicas decorrentes.
2. Não há falha na prestação do serviço por contratação de empréstimo em modalidade diversa da pretendida quando os documentos carreados aos autos conduzem à firme convicção quanto à regularidade da contratação e à ciência do consumidor, em atenção aos arts. 6o, III, 31, 46, 47 e 52, ambos do CDC, quanto aos termos em que especificados o contrato de cartão de crédito consignado.
3. Comprovadas a ciência do consumidor sobre o objeto do negócio e a utilização do cartão de crédito consignado contratado, deve ser mantida a avença tal como pactuada pelas partes no exercício da autonomia de vontade, não sendo possível a transformação das obrigações livremente estabelecidas.
4. Apelação da instituição bancária ré conhecida e provida.